Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700317-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELIAS GERALDO PEREIRA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que se observa pelo, ID 192452334, que a questão foi solucionada com acordo entre as partes, devidamente homologado. Por ser assim, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.